Tribunal: TJSP
Processo: 1024407-93.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA DA PERNA DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA BENESSE EM VALOR NÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA DA PERNA DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA BENESSE EM VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – DESCABIMENTO – ART. 201, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL APLICÁVEL A BENEFÍCIOS QUE SUBSTITUAM OS RENDIMENTOS DO SEGURADO, NÃO SENDO O CASO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.